Tribunal: STF
Processo: ADI 6413
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 7º, da Lei Complementar nº 242, de 17 de janeiro de 2006; 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 373, de 26 de novembro de 2009; 138, § 3º, da Lei Complementar nº 416, de 22 de dezembro de 2010, e 2º, § 1º, da Lei Complementar nº 538, de 8 de maio de 2014, todas do Estado do Mato Grosso, a versarem a política remuneratória dos membros da Magistratura, do Ministério Público, da Procuradoria e da Defensoria. Eis o teor dos preceitos impugnados:
    Lei Complementar nº 242, de 17 de janeiro de 2006:
    Dispõe sobre o subsídio dos Magistrados do Estado de Mato Grosso e fixa escalonamento remuneratório entre as instâncias e entrâncias da Carreira da Magistratura. 
    [...]
    Art. 7º Os valores dos subsídios e das verbas indenizatórias serão automaticamente reajustados todas as vezes que for modificado o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, nos mesmos limites e proporções.
    Lei Complementar nº 373, de 26 de novembro de 2009:
    Art. 1º Os cargos de provimento efetivo da carreira de Procurador do Estado serão remunerados por subsídio, nos termos desta lei complementar.
    [...]
    § 2º O subsídio dos Procuradores do Estado de Categoria Especial e de Classe Especial, esta última em extinção, corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme estabelecido no inciso XI, do Art. 37, da Constituição da República. 
    Lei Complementar nº 416, de 22 de dezembro de 2010:
    Art. 138. Os membros do Ministério Público são remunerados exclusivamente por subsídio mensal, fixado em montante único, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o limite remuneratório fixado na Constituição Federal aos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    § 3º Os reajustes nos subsídios dos membros do Ministério Público dar-se-ão na proporção dos que o Supremo Tribunal Federal adotar em relação aos subsídios de seus Ministros. 
    Lei Complementar nº 538, de 8 de maio de 2014:
    Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.
    § 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    Aponta inobservado o princípio federativo preconizado no artigo 25 da Lei Maior. Menciona precedentes do Supremo no sentido da inconstitucionalidade da equiparação de remuneração entre servidores federais e estaduais. Conforme assevera, as normas em jogo contrariam os parâmetros de fixação de vencimentos dos servidores públicos previstos no artigo 39, § 1º, da Carta da República.
    Frisa vedada a vinculação de parcela remuneratória para fins de reajuste automático na forma do artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição de 1988. 
    Sob o ângulo do risco, sublinha a preservação da autonomia do ente federado. Realça o decreto, pelo Estado de Mato Grosso, de situação de calamidade financeira, em 17 de janeiro de 2019, prorrogado em 17 de julho seguinte, considerado o alto grau de inadimplência a comprometer a prestação dos serviços públicos.
    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia dos artigos 7º, da Lei Complementar nº 242/2006; 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 373/2009; 138, § 3º, da Lei Complementar nº 416/2010 e 2º, § 1º, da Lei Complementar nº 538/2014, todas do Estado de Mato Grosso. Postula, alfim, a declaração de inconstitucionalidade.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator